Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745000-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Alessandra Amaro da Silva Sylvania Maria da Silva Agravado: Espólio de Sylvia Maria de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Alessandra Amaro da Silva e Sylvania Maria da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0710268-86.2022.8.07.0016, assim redigida: “Considerando que nenhum dos herdeiros demonstrou interesse na assunção do encargo da inventariança, mesmo tendo sido pessoalmente intimados, ID's SYLVANIA (ID 242314547); ALESSANDRA (ID 242597319); ANTONIO (ID 243986327), e que existem bens deixados em nome da falecida, entendo que é o caso de nomear inventariante judicial, conforme prevê o art. 617, VII, do CPC. Assim, intime-se Adriana Jose Araujo, OAB/DF 65224, CPF 051.198.741-26, para que informe se tem interesse na assunção do encargo da inventariança no presente inventário, ciente que sua remuneração será no importe de 3% (três por cento) sobre o valor líquido dos bens do espólio, assim considerado o saldo positivo encontrado após o pagamento das dívidas e obrigações tributárias devidas.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 77331141) que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao nomear inventariante judicial nos autos de origem, contrariando decisão anterior que previa a extinção do processo em caso de inércia dos herdeiros. Aduzem que a decisão interlocutória agravada foi proferida sem provocação das partes, tendo violado a autonomia dos herdeiros e onerado indevidamente o espólio. Argumentam que todos os herdeiros são capazes e conscientes da situação patrimonial, inexistindo risco à administração dos bens. Defendem que a nomeação de inventariante dativo é medida excepcional, inaplicável ao caso concreto, e que a decisão agravada afronta os princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e coerência decisória. Requerem a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória agravada e, ao final, o provimento do recurso, com o restabelecimento da decisão anterior que determinava a extinção do processo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 77334296). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a nomeação do inventariante nos autos do processo de origem. A esse respeito convém destacar a regra prevista no art. 617 do CPC, que tem a seguinte redação: “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.” (Ressalvam-se os grifos). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a ordem prevista no dispositivo legal mencionado deve ser preferencialmente observada, exceto diante de justo motivo evidenciado pela peculiaridade do caso. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC 617. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. A ordem de nomeação estabelecida no CPC 617 deve prevalecer, salvo motivo idôneo para a sua inobservância, o qual não foi apresentado, razão pela qual a inventariança deve ser atribuída à companheira sobrevivente, que prefere aos demais. (Acórdão 1708120, 07290379320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. REGRA DA PREFERÊNCIA. NÃO RESPEITADA. JUSTO MOTIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Regra de preferência não absoluto. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto inexistem provas que contraindiquem a sua atuação e há justo motivo que justifique a inobservância da norma. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1755100, 07241928120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. INVENTARIANTE DATIVO. CONFUSÃO. CONFLITO DE INTERESSE. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA NOMEAÇÃO. INCAPACIDADE DO INVENTARIANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O espólio é ente despersonalizado, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica. A lei confere a capacidade para estar em juízo por meio de representação. 2. O art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil-CPC dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte (§1o). 3. Há manifesto conflito de interesses no caso, uma vez que a agravante, caso nomeada inventariante, será ao mesmo tempo autora e representante da ré na ação de usucapião. 4. A nomeação de inventariante deve observar a ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC, a qual confere prioridade à nomeação de herdeiro a pessoa estranha idônea. A excepcionalização da ordem legal pressupõe a comprovação de circunstância que a justifique. 5. No caso, o réu Ricardo compareceu espontaneamente ao processo em 25/01/2022, apresentou contestação e aparentemente inexiste qualquer prova da incapacidade dele para exercer o papel de inventariante, apenas as alegações da agravante. Diante da gravidade da destituição do inventariante, as questões deverão ser debatidas na origem, à luz do contraditório. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1743510, 07185494520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame, verifica-se que a inventariante inicialmente nomeada, Vera Lúcia da Silva, foi removida do encargo em razão do reiterado descumprimento das determinações judiciais (Id. 241082083 dos autos do processo de origem). Os demais herdeiros foram devidamente intimados para que se manifestassem a respeito do interesse em assumir o encargo (Id. 242314547, Id. 242597319 e Id. 2439863280 dos autos aludidos), tendo permanecido inertes (Id. 248046160 dos autos aludidos). Diante da ausência de manifestação dos legitimados, o Juízo singular acertadamente nomeou uma inventariante judicial, com respaldo na regra prevista no art. 617, inc. VII, do Código de Processo Civil, tendo designado a advogada Adriana José Araújo para o encargo (Id. 250579703). Convém destacar que o inventário é um procedimento de natureza pública, cuja continuidade independe da iniciativa das partes. A simples inércia dos herdeiros não autoriza a extinção do processo. Havendo bens a partilhar, impõe-se ao Juízo singular a adoção das medidas necessárias para assegurar a regularização patrimonial e a efetivação da partilha, inclusive mediante a nomeação de inventariante judicial. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE POR CONFLITO DE INTERESSES. DESINTERESSE NA INVENTARIANÇA PELOS DEMAIS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso de ocorrência conflito de interesses entre o inventariante e o espólio do inventariado, cabível a remoção do encargo, bem como a nomeação de defensor dativo, consoante disposto no art. 617, inc. VIII do CPC. 2. A inexistência de inventariantes interessados, na nomeação do encargo, não é motivo para a extinção do feito, ainda que não se tenham outros interessados ou capazes para assumir a ação. 3. O inventário e os demais procedimentos derivados, como a sobrepartilha, são de interesse público e, por isso, guardam características as quais não são compatíveis com a extinção do processo sem julgamento do mérito. 4. É possível a nomeação de inventariante dativo, conforme art. 617 do CPC/2015, sendo que a extinção do processo, sem que fique positivada a impossibilidade de nomeação de inventariante dativo e idôneo, se mostra como medida prematura e que merece, portanto, ser revista, para que o processo possa prosseguir rumo à ultimação da partilha dos bens inventariados. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1907136, 0715293-28.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. COMPROVADA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO POR INVENTARIANTE DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ocorrência de inércia do inventariante no curso do processo, ou quando este não se desincumbir das obrigações que lhe estão afetas, cabível a remoção do encargo. 2. A inércia do inventariante em promover atos processuais úteis à conclusão do procedimento não é motivo para a extinção do feito, ainda que não se tenham outros interessados ou capazes para assumir a ação. 3. O inventário e os demais procedimentos derivados, como a sobrepartilha, são de interesse público e, por isso, guardam características as quais não são compatíveis com a extinção do processo sem julgamento do mérito. 4. É possível a nomeação de inventariante dativo, conforme art. 617 do CPC/2015, de forma que a extinção do inventário ocorreu de forma indevida e que merece ser revista para que o processo possa prosseguir rumo à ultimação da partilha do bem inventariado. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada. (Acórdão 1816594, 00339688220108070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESINTERESSE NA INVENTARIANÇA PELOS DEMAIS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. SENTENÇA CASSADA. I. Com a remoção do inventariante e a indiferença dos demais herdeiros pela inventariança, cabe ao juiz nomear inventariante dativo, nos termos dos artigos 617 e 624 do Código de Processo Civil, haja vista o caráter impositivo do inventário e o interesse público que lhe é imanente. II. Somente depois de positivada a impossibilidade invencível de substituição do inventariante removido por qualquer dos legitimados do artigo 617 do Estatuto Processual Civil é possível cogitar da extinção do inventário com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1287031, 00028486720058070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020.) Diante desse cenário, afigura-se justificada, ao menos na presente fase de cognição primária, a nomeação da inventariante promovida pelo Juízo singular, nos termos do art. 617, inc. VII, do CPC. Convém ressaltar que a inventariante pode ser posteriormente removida, “de ofício ou a requerimento”, caso seja comprovada uma das hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 622 do CPC. Por essa razão as alegações articuladas pelas agravantes não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator